Tribunal: TJDFT
Processo: 0733318-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA. MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE EM MANTER RELAÇÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS PARCELAS VINCENDAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial. O autor, ora agravante, pretende que seja suspensa a obrigação de pagar as parcelas vincendas relativas a contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes e requer que a ré, ora agravada, se abstenha de inserir restrições nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa.
2. Manifestado desinteresse em manter a relação contratual, em razão de incapacidade financeira para adimplir as prestações restantes relativas ao negócio jurídico, reputa-se cabível determinar suspensão da exigibilidade da obrigação de pagar as parcelas vincendas, pois novos pagamentos realizados pelo promissário comprador, ora recorrente, poderiam agravar a alegada situação de dificuldade econômica e acarretar acréscimo do montante que será retido pela parte recorrida e eventualmente devolvido ao final da lide. Ademais, a promitente vendedora, em caso de inadimplemento do agravante, poderia realizar registros negativos em cadastros de proteção ao crédito, o que justifica o deferimento da tutela provisória.
3. Verifica-se que não há risco de irreversibilidade da medida requerida pelo agravante, pois, caso os pedidos apresentados na inicial sejam julgados improcedentes, inexiste óbice para incidência dos efeitos da mora sobre as parcelas que tiveram vencimento no curso do processo, por força do caráter precário da tutela provisória e do disposto no art. 397 do CC.
4. Satisfeitos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, conclui-se que a decisão recorrida deve ser reformada, a fim de: a) determinar suspensão da obrigação de pagar as parcelas vincendas relativas ao contrato de promessa de compra e venda e b) determinar que a parte agravada se abstenha de realizar as respectivas cobranças e de inserir restrições relativas ao agravante nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa.
5. Recurso conhecido e provido.